Tribunal: TJSP
Processo: 1087399-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral e material – Relação de consumo - Mudança no perfil de movimentação da conta do autor – Operações realizadas em sequência na mesma data - Hipótese em que o banco deveria ter notificado o autor em relação à autenticidade das operações – Sistema de segurança falho – Inocorrência da excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços – Ação

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral e material – Relação de consumo - Mudança no perfil de movimentação da conta do autor – Operações realizadas em sequência na mesma data - Hipótese em que o banco deveria ter notificado o autor em relação à autenticidade das operações – Sistema de segurança falho – Inocorrência da excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços – Ação procedente - Recurso provido."